Tribunal: TJBA
Processo: 8062378-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062378-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CIRO REBOUCAS LEITE Advogado(s): LENITON CERQUEIRA DE SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação anulatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de que a documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar a incapacidade financeira, tendo o juízo de origem deferido, contudo, o parcelamento das custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo a preencher os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula nº 481 do STJ. 4. A apresentação de declaração de rendimentos relativa a apenas um exercício fiscal não demonstra, de forma inequívoca, a hipossuficiência da empresa, especialmente quando há registros de faturamento superior em anos anteriores. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, permitindo ao magistrado exigir prova complementar ou indeferir o pedido quando houver elementos que infirmem a alegada carência financeira. 6. O parcelamento das custas processuais, já concedido pelo juízo de primeiro grau, assegura o acesso à justiça e mitiga o impacto financeiro imediato sobre a atividade empresarial da agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera declaração de insuficiência ou a juntada de documentos fiscais parciais que não reflitam a real situação financeira da entidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgRg no AREsp nº 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015; TJBA, AI nº 8005589-21.2020.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 01.05.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8062378-64.2025.8.05.0000, em que é Agravante CIRO REBOUCAS LEITE, e Agravado, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.